Tribunal: TJDFT
Processo: 0720051-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Processo : 0720051-24.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] que, em ação de indenização por dano material, moral e estético c/c lucro cessante, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelos autores, aqui agravantes, para determinar a retificação de ofício outrora expedido; e manteve o indeferimento do pedido de intimação para a ré apresentar documentos de conserto e Certificado de Registro e Licenciamento de veículo em questão ou informar se houve a venda da sucata do automóvel; bem como de expedição de ofício ao Detran/GO. Fundamentou o juízo de origem que, conforme já apontado pelo Parquet, não trarão efeitos práticos para o deslinde da ação as informações que os embargantes buscam obter. Em suas razões, a parte agravante lastreia o cabimento do presente agravo de acordo com o art. 1.015, VI, do CPC, ante a necessidade de juntada dos documentos requeridos a fim de constituir prova fundamental para dirimir a espécie (art. 396 e 397 do CPC). Narra que a cizânia versa sobre acidente de trânsito ocorrido em 2012, no qual resultaram dois óbitos e diversos danos pessoais e materiais aos agravantes. Diz que “o processo tramita desde 2015 e a ré nitidamente omite informações essenciais”. Isso porque, a apólice apresentada nos autos originários não contém dados do veículo, não sendo suficiente para dirimir as questões securitárias que circunscrevem o caso. Ressalta que “os danos no veículo da ré foram de grande intensidade, (...). Possivelmente, o veículo tenha dado perda total ou os danos com conserto foram de grande valor. Assim, a apresentação desses documentos é fundamental”. Defende não ser possível aguardar a prolação de sentença, vez que tanto a instrução probatória como possível inclusão no polo passivo da Seguradora contratada à época dependem da apuração das informações sobre o veículo da agravada e esclarecimento acerca da apólice de seguro, cuja existência fora declarada pela ré-agravada no depoimento criminal. Salienta que “o indeferimento da prova, que é imprescindível para verificação acerca da existência de Seguro, pode acarretar futura nulidade (...), por inexistência de contraditório. Ademais, o réu não poderá fazer acordo sem anuência da seguradora (CC, art. 787, §2o)”. Sustenta a necessidade de cooperação entre os sujeitos processuais justifica a intimação da ré para juntada dos documentos solicitados. Pede a concessão de tutela provisória recursal para determinar o prosseguimento do feito com a intimação da agravada para que junte os documentos requeridos, assim como a expedição de ofício ao Detran/GO. No mérito, a reforma da decisão agravada, diante da confirmação da medida liminar. Acrescento que o pedido de tutela provisória fora indeferido[2]. Contrarrazões da agravada[3], noticiando a perda superveniente do objeto. A Procuradoria de Justiça oficiou[4] para que o agravo seja julgado prejudicado. Decido. Em consulta aos autos originários (0026266-24.2015.8.07.0003), verifico que a Bradesco Seguros S.A. integrou o polo passivo, mediante denunciação à lide[5]. Assim, em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento, porquanto o pleito da parte agravante fora atendido no juízo de origem. Para ilustração, o seguinte aresto: [...] 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de maio de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 64490006 – no processo de origem de no 0026266-24.2015.8.07.0003 [2] Id. 17351338 [3] Id. 18224414 [4] Id. 20590609 [5] Id. 68730429 no processo de origem de no 0026266-24.2015.8.07.0003